Tribunal: TJMT
Processo: 1011624-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011624-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (AGRAVANTE), GEOVANE STIVAL LOPES EIRELI - CNPJ: 04.570.090/0001-07 (AGRAVADO), EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (ADVOGADO), SUPERMERCADO VENDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– MUNICÍPIO DE VILA RICA – DECRETO MUNICIPAL - NORMAS RESTRITIVAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE DEVIDO À PANDEMIA DA COVID19

- LIMITAÇÃO DE NÚMERO DE PESSOAS NOS COMÉRCIOS LOCAIS
–

SENTENÇA PROLATA NA AÇÃO DE ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBEJTO

RECURSAL - PREJUDICADA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ao compulsar os autos originários, observa-se que que foi proferida sentença na origem, o que caracteriza perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, porquanto esvazia a pretensão por meio dele vindicada.

Portanto, resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso em apreço.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA RICA
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, M.M.
Dr.,
no Mandado de Segurança no 1000531-41.2020.811.0049, intentada por
GEOVANE STIVAL LOPES EIRELLI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA RICA
, que liminarmente determinou ao impetrado que, preventivamente, não promova qualquer ato ou instaure procedimento sancionatório em face do impetrante quanto à aplicação de multa por permanência de número superior a 20 (vinte) clientes no interior de estabelecimento comercial de sua propriedade, até julgamento do processo, sob pena de crime de desobediência.

O agravante sustenta, em preliminar, inadequação da via eleita porquanto não cabe o mandado de segurança para atacar lei em tese (Decreto Municipal no 55/2020 do município de Vila Rica), que estabelece normas restritivas para proteção da saúde daquela municipalidade na pandemia da COVID19.

Assevera que a reforma é imperiosa porque a r. a decisão contraria disposto em ato normativo municipal (no 55/2020), e, ainda, fere a autonomia municipal, já confirmada pelo STF, quanto a competência dos municípios para editar regras de restrição com a finalidade de assegurar à saúde no período da pandemia da COVID19.

Insiste que o não cumprimento das restrições impostas no ato normativo municipal pode acarretar disseminação do coronavírus naquela localidade e prejuízos irreparáveis à saúde pública.

Por isso, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (ID44619452).

O e. Relator deferiu o efeito suspensivo (ID 44836963).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (ID 48580482).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (ID 52552974).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA RICA
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, M.M.
Dr.,
no Mandado de Segurança no 1000531-41.2020.811.0049, intentada por
GEOVANE STIVAL LOPES EIRELLI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA RICA
, que liminarmente determinou ao impetrado que, preventivamente, não promova qualquer ato ou instaure procedimento sancionatório em face do impetrante quanto à aplicação de multa por permanência de número superior a 20 (vinte) clientes no interior de estabelecimento comercial de sua propriedade, até julgamento do processo, sob pena de crime de desobediência.

Pretende o agravante a reforma da r. decisão, preliminarmente, por inadequação da via eleita porquanto não autoriza atacar lei em tese. No mérito, em suma, que há ofensa ao Decreto
no 55/2020, do município de Vila Rica e ao princípio da autonomia municipal, já confirmada pelo STF, quanto a competência dos municípios para editar regras de restrição com a finalidade de assegurar à saúde no período da pandemia da COVID19.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto.

Em consulta ao andamento da ação principal, verifico que, após recebimento do recurso e regular processamento, em 01/06/2020, houve prolação de sentença na ação de origem, com extinção do
mandamus
por falta de interesse processual, em 18/12/2020,
in verbis
:

“(...) Diante da alteração do panorama fática, considerando a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do

mérito. (...)”
(ID 46404927 – MS no
1000531-41.2020.811.0049
).

Logo, mostra-se prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela superveniente perda do objeto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Veja o que prescreve o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

“ Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A propósito, farta é a jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1006252-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento No 71007839400, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/09/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente do interesse recursal
e, por consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021